Tribunal: TJDFT
Processo: 0753034-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753034-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, indeferiu o pedido de concessão de tutela cautelar de urgência para bloqueio de ativos financeiros das empresas relacionadas às executadas e aos seus sócios, via SISBAJUD. Aduz o agravante que, após a inadimplência das agravadas em cumprir acordo homologado e sucessivas tentativas frustradas de satisfação do crédito por meio de penhora de bens e utilização do sistema SISBAJUD, tornou-se necessário o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas e do grupo econômico a elas vinculado. Afirma, em resumo, que o magistrado reconheceu a relevância e a probabilidade do direito alegado, mas indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de ausência de perigo de dano. Destaca que essa conclusão não reflete a realidade dos autos, considerando o risco de esvaziamento patrimonial por parte das empresas e seus sócios, o que comprometeria a efetividade do processo. Sustenta que os documentos apresentados comprovam a existência de um grupo econômico formado por diversas empresas e sócios interligados, que dificultam a execução por meio de manobras destinadas a ocultar bens e valores. Aponta que, em casos semelhantes, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica e o bloqueio de ativos financeiros resultaram em pagamentos imediatos pelos devedores. Ressalta, ainda, que a legislação consumerista aplicável ao caso, com base na teoria menor, dispensa o exaurimento de outros meios executórios, bastando que a personalidade jurídica seja utilizada como obstáculo à satisfação do crédito. Argumenta, ademais, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e de outras cortes reconhece a possibilidade de arresto de bens com base no poder geral de cautela antes mesmo da citação, especialmente em casos que envolvam grupos econômicos e confusão patrimonial. Colaciona precedentes do TJDFT nos quais foi reconhecida a existência de grupo econômico envolvendo as empresas agravadas, bem como decisões que autorizaram o bloqueio de valores para garantir o resultado útil do processo. Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros das empresas e sócios listados no agravo, até o limite de R$ 738.140,11. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para confirmação da medida liminar e garantia da satisfação do crédito. Preparo regular (ID 67219813). É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. O agravante fundamenta a necessidade do deferimento liminar do bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, das empresas do mesmo grupo econômico das devedoras e seus sócios, no entendimento jurisprudencial citado e no perigo de dano consistente no risco de esvaziamento patrimonial comprometendo a efetividade da execução. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Na petição de ID 217037578, o Exequente narra que não foram encontrados bens das empresas devedoras para fins de satisfação do débito exequendo, pois os bloqueios eletrônicos não encontraram valores para saldar a dívida; as partes firmaram acordo para pagamento e as Executadas pagaram somente a primeira parcela, tendo a execução retomado o curso por causa da inadimplência; e, dos 5 (cinco) imóveis penhorados, somente 1 (um) imóvel foi arrematado, por preço muito abaixo do valor da avaliação, tendo se descoberto dívidas elevadas de IPTU e de despesas condominiais, que tornaram inviáveis a expropriação dos referidos bens para se alcançar a efetivação do direito de crédito discutido em Juízo. Nesse contexto, o credor relata que a relação entre as partes é de natureza consumerista e que o Código de Defesa do Consumidor garante a desconsideração da personalidade jurídica quando os devedores – como no caso em tela – se valem dela como obstáculo ao adimplemento de suas obrigações pecuniárias. Isso acontece porque, segundo a versão do Exequente, as Executadas possuem diversos processos que tramitam perante a Justiça Comum do Distrito Federal e as devedoras argumentam que não possuem dinheiro em caixa, apesar de existir extenso grupo econômico ao qual as Executadas se vinculam, que continua operando em todo o território nacional, conforme informado no próprio sítio eletrônico do Grupo Damha (http://www.damha.com.br/empreendimentos/). Ademais, as Executadas teriam saldado voluntariamente o débito após a decretação da desconsideração da personalidade jurídica em outras demandas, com base no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Diante dessa situação, antes mesmo do processamento do presente incidente, pugna pela concessão de tutela de urgência, para que seja determinado o bloqueio de ativos financeiros das empresas relacionadas às Executadas e aos seus sócios, via SISBAJUD. Os requisitos para a concessão de tutela cautelar de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo e assegurar a pretensão, enquanto aquela já a realiza de pronto. Analisando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito. Isso acontece porque foram trazidos ao feito comprovantes de inscrição cadastral das empresas que o Exequente visa atingir e seus correspondentes resultados de consulta ao quadro de sócios e administradores, além dos atos constitutivos das mesmas empresas, que demonstram que todas as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico e que os negócios se entrelaçam, não sendo possível estimar, em juízo de cognição sumária, distinção entre administrações (ID 217037584, ID 217037587, ID 217037588, ID 217037589, ID 217037591, ID 217037593 e ID 217037594). Todavia, não vislumbro provável perigo de dano, já que o Exequente não trouxe nenhum indício de movimentação de ativos financeiros entre as empresas ou qualquer outro elemento que leve a crer que o grupo econômico ou os sócios possam agir imediatamente, a fim de evitar a responsabilização patrimonial das Executadas. Assim, a cautela recomenda que se aguarde o regular desenvolvimento da marcha processual para que se apure os fatos narrados pelo Exequente, sobretudo para que se ordene medida constritiva contra patrimônio de terceiros que ainda não integram a lide. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela cautelar de urgência. Analisando detidamente as razões recursais e a decisão agravada, constato que a maior parte dos fundamentos do agravante se volta à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das empresas que integram o grupo econômico e seus sócios, situação que, em princípio, foi reconhecida pelo magistrado a quo. Prova disso é a determinação de citação das empresas indicadas e de seus sócios para manifestação no incidente admitido, não sendo a desconsideração, portanto, objeto de inconformismo do recorrente. Na parte que indeferiu o pedido liminar de bloqueio judicial de ativos financeiros das empresas e sócios que o agravante pretende alcançar com a desconsideração manejada, entendo acertado o decisum. Isso porque, o bloqueio de ativos financeiros constitui medida extremamente gravosa para ser autorizada em face de pessoas que ainda não participam formalmente do cumprimento de sentença. Daí porque necessário que, além da elevada probabilidade do direito alegado, a existência de indícios robustos de que os devedores, juntamente com as empresas parceiras, estejam intencionalmente dissipando ou dilapidando o patrimônio com o objetivo de frustrar o pagamento da obrigação. No caso, o agravante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem tal intenção por parte dos devedores, limitando-se a suposições e conjecturas quanto à possibilidade de esvaziamento patrimonial após a citação. Na verdade, embora se possa reconhecer a probabilidade do direito quanto ao acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica das demais empresas que compõem o grupo econômico, bem como seus sócios, com fundamento na Teoria Menor do CDC, não há comprovação do perigo de dano capaz de autorizar o imediato bloqueio de ativos financeiros, considerando a inexistência de indícios concretos de que o grupo econômico ou seus sócios venham a frustrar a execução mediante atos de dissipação patrimonial. Destarte, nesse juízo de cognição sumária, entendo que a decisão agravada se encontra alinhada com os requisitos legais aplicáveis e que o momento adequado para a adoção de medidas constritivas dependerá do regular andamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após a manifestação formal das empresas e dos sócios no feito. Não é o caso, por ora, de concessão do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator